Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730708-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELISEU ANTONIO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0710165-18.2022.8.07.0004, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. O agravante narra ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão em razão da injustificada inadimplência da parte ré em relação às obrigações contratuais assumidas no contrato de financiamento de veículo. Explica que o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para comprovar a mora da parte ré, tendo em vista que é indispensável o recebimento da notificação pelo destinatário ou terceiro. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão porquanto restaram preenchidos os requisitos do art. 3o do Decreto Lei 911/69, sendo necessária a concessão da tutela de urgência requerida. Afirma que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes, não podendo o agravante ser prejudicado pela impossibilidade de entrega da notificação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a determinação de emenda da inicial e determinar que seja realizada a busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida. Preparo recolhido no ID 39285089. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada no ID 39285088: Inicialmente, por falta de amparo legal, retire-se o sigilo atribuído ao feito. No mais, comprove o autor que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei no 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao devedor indicar corretamente seu endereço e o manter atualizado, de forma que, tendo sido enviada notificação para o endereço indicado no contrato, necessário entender por configurada a mora. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. O retorno da carta de notificação com a informação de "Endereço insuficiente" não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora, máxime porque o endereço foi fornecido pelo próprio destinatário. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedente do STJ (Resp no 1.828.778-RS). 3. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelo motivo "Endereço insuficiente". 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1605437, 07050614820228070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, considerando que foi enviada carta de notificação extrajudicial ao endereço informado em contrato e tendo sido indicado que o era insuficiente, mas equivalente ao endereço indicado pelo devedor no contrato, deve ser admitida como válida e regular para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço diligenciado, em atenção ao princípio da boa-fé contratual. Destaco, entretanto, que a determinação de busca e apreensão do veículo neste momento processual geraria irreversibilidade da demanda, sendo necessário somente suspender a decisão judicial até o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de setembro de 2022 11:16:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador